Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703227-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA VERAS GUIMARAES RODRIGUES, A. M. G. R. AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator